Tribunal: TJES
Processo: 5005039-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005039-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GRAMEG GRUPO DE ASSISTENCIA MEDICA DA GLORIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1 – Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 11 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios no
Ag. de Instrumento nº 5005039-54.2024.8.08.0000

Embargante:

Grameg - Grupo de Assistência Médica da Glória Ltda.

Embargada:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 10220975 que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada para reformar a decisão proferida nos autos da ação Declaratória de Nulidade de Alteração Contratual ajuizada pela embargante e indeferir a medida urgente pleiteada, mantendo apenas os efeitos do contrato objeto da demanda até a realização dos agendamentos mencionados no mapa cirúrgico acostado ao evento n. 8300701, já autorizados pela embargada.

Em suas razões, a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, a embargante alega que o acórdão é contraditório,
“[...]eis que destaca que o lapso temporal fixado na avença fora inobservado, mas, contraditoriamente, entendeu por dar provimento ao recurso[...]”
, além de omisso quanto
“[...]à possibilidade ou não, contratualmente prevista, de alteração unilateral do contrato[...]”
, bem como em relação à situação financeira da embargada. Além disso, aduz que
“[...]o v. acórdão partiu de premissa equivocada, entendendo que a embargada utilizou instrumento previsto no contrato[...]”
acerca da notificação prévia, o que não ocorreu. (ID. 5005039)

Contrarrazões ID. 11504477.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DE SESSÃO: 11/03/2025 - SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega que o acórdão é contraditório,
“[...]eis que destaca que o lapso temporal fixado na avença fora inobservado, mas, contraditoriamente, entendeu por dar provimento ao recurso[...]”
, além de omisso quanto
“[...]à possibilidade ou não, contratualmente prevista, de alteração unilateral do contrato[...]”
, bem como em relação à situação financeira da embargada. Além disso, aduz que
“[...]o v. acórdão partiu de premissa equivocada, entendendo que a embargada utilizou instrumento previsto no contrato[...]”
acerca da notificação prévia, o que não ocorreu. (ID. 5005039)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que, quando da lavra da decisão liminar recursal, entendi que à princípio o prazo contratualmente previsto para a notificação da embargante não teria sido observado. Mas em momento posterior conclui, considerando a previsão contratual acerca do prazo para a rescisão em debate, que
“[...]a notificação da recorrida pela agravante ocorreu efetivamente em 09/02/2024 e por meio do
e-mail ID. 39588322, datado de 12/03/2024, o que, respeitados os procedimentos previamente agendados e autorizados,
denota ausência de prática de ato ilícito por parte do plano de saúde e culmina por esvaziar a plausibilidade jurídica da pretensão autoral bastante a autorizar a concessão da medida como ultimado pelo Juiz da causa, o que basta à denegação da liminar reivindicada na origem.”

Ademais, foi ressaltado que
“[...]a decisão tomada pela mesa diretora da Unimed Vitória está pautada em seu poder de gestão[...]”
e sua situação financeira
“[...]é de conhecimento público, tendo enfrentado diversos desafios nos últimos anos, sendo de interesse, principalmente de seus usuários, que se mantenha viável e operante.[...]”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, ressalto que
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.